Tribunal: CARF
Processo: 11516.723090/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723090/2016-92
ACÓRDÃO
2202-011.570 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PBG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ENFRENTAMENTO DA
DEFESA E DAS PROVAS APRESENTADAS.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte quando esta não analisar as provas
trazidas na defesa capazes de infirmar os fatos que ensejaram a autuação
(art. 59 do Decreto no 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário; por maioria de votos, em acolher a preliminar de nulidade e dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão recorrida, de modo que seja prolatada nova decisão pela DRJ
que analise a prova apresentada pela Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever
instrumental. Vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) que rejeitava a
preliminar e lhe dava provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.570 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723090/2016-92
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para a cobrança de multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-
calendário 2011, com base no artigo 32-A da Lei 8.212/91 (com redação dada pela Lei no
11.941/2009), no montante original de R$ 139.048,36.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando que entregou tempestivamente a
GFIP da competência 10/2011, ora questionada, em 01 de novembro de 2011, e pagou as
respectivas guias no dia de seu vencimento, em 07 de novembro de 2011, conforme
comprovantes de recolhimento apresentados, nos valores de R$ 414.159,88 e R$ 179,85, (fls. 41 a
55). Ademais, o contribuinte dispõe ser o lançamento nulo por vício forma, em razão de não haver
indicação da infração cometida, mas apenas indicação do dispositivo legal relativo à penalidade
imposta, com base no artigo 32-A da Lei 8.212/91.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão sem ementa,
sob o fundamento de que a denúncia espontânea não se aplica à penalidade decorrente do atraso
na entrega de declaração. Ademais, dispõe que não procede a preliminar de decadência aduzida
pelo contribuinte, nem o argumento de falta de intimação prévia ao lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário sob a alegação de que o
acórdão recorrido contemplou matérias, preliminares e teses não arguidas na Impugnação. O
contribuinte alegou que não faz menção à denúncia espontânea em sua Impugnação, assim como
não apresenta preliminar de decadência. Por essa razão, aduz que o acórdão é nulo. Ademais,
reforça o argumento de que cumpriu com suas obrigações acessórias dentro do prazo legal e que
o lançamento seria nulo em razão de não haver indicação da infração cometida, mas apenas
indicação do dispositivo legal relativo à penalidade imposta.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.570 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723090/2016-92
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em primeiro lugar, o Recorrente alega que o acórdão da DRJ nada tem a ver com
sua Impugnação. De fato, a DRJ trata de argumentos relativos à denúncia espontânea e à
decadência, que não foram trazidos pelo Recorrente em sua Impugnação. Ao ler o acórdão da DRJ,
não parece estar relacionado com a Impugnação apresentada pelo Recorrente no presente
processo. Se fosse apenas esta questão a ser endereçada no presente caso, entenderia ser o
acórdão nulo.
Em segundo lugar, o Recorrente alega que o lançamento fiscal seria nulo por vício
forma, em razão de não haver indicação da infração cometida, mas apenas indicação do
dispositivo legal relativo à penalidade imposta. Sobre esse aspecto, importante mencionar que o
lançamento fiscal dispõe sobre suposta GFIP entregue com atraso de oito meses (data máxima de
entrega 07/11/2011; data da efetiva entrega 14/06/2012; número de controle HbHlo31tIQ50000-
0). Por essa razão, seria possível o presente lançamento fiscal a cobrança de multa por atraso na
entrega da obrigação acessória, com base no artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Contudo, o Recorrente apresenta documentos que comprovam a entrega da GFIP
da competência 10/2011 em 01 de novembro de 2011, quais sejam: (i) COMPROVANTE DE
DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS POR FPAS EMPRESA, da matriz e de suas filiais, com números de controle e valores
diferentes daqueles indicados no lançamento fiscal; (ii) RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS
CENTRALIZADOS - REC "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência, também de
sua matriz e filiais; (iii) RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS; e (iv) GRFs - GUIAs DE RECOLHIMENTO DO
FGTS GERADAs EM 01/11/2011 - 18:19:55, tendo sido pagas em 07/11/2011, conforme
comprovantes bancários do BANCO DO BRASIL, nos valores de R$ 414.159,88 e R$ 179,85, (fls. 41
a 55).
Sendo assim, entendo que o Recorrente tem razão, visto que demonstrou que
entregou tempestivamente a GFIP da competência 10/2011, ora questionada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.570 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723090/2016-92
4

Destaco que a divergência instaurada neste caso diz respeito à possibilidade de
supressão de instância em favor do contribuinte dado que, pela análise dos autos, a DRJ não
analisou o argumento e provas apresentados de que teria ocorrido entrega tempestiva de GFIP,
sendo que foi uma retificadora que provocou o lançamento da penalidade.
Essa matéria não é nova no âmbito do CARF e já tive a oportunidade de enfrentá-la,
ocasião em que, por meio do acórdão 2002-008.537, a turma por unanimidade compreendeu que
a melhor resolução ao caso seria reconhecer a nulidade do acórdão recorrido para que a DRJ
pudesse se manifestar acerca da prova produzida pela Recorrente em sede de impugnação que, se
validada, levaria ao cancelamento integral da autuação. Isso, pois o CARF não possui mecanismos
para validar a documentação apresentada pela Recorrente por falta de acesso aos sistemas, o que
pode facilmente ser validado pela DRJ.
Neste particular, considerando que não houve enfrentamento da alegação pela DRJ
de que “realizou a entrega da GFIP em 01 de novembro de 2011, sob o número de arquivo
PpxcuOrPIWa0000-4”, o que seria comprovado pelos documentos de fls. 41-58, entendo que deve
ser aplicado o mesmo desfecho do acórdão mencionado, que transcrevo abaixo:

Veja que, uma vez que o acórdão proferido pela DRJ é nulo, este ato deve ser
novamente praticado, agora com o enfrentamento das razões e provas trazidas
pela Recorrente, para que seja possível o regular amadurecimento do feito.
Destaco que, embora o § 3o do mesmo artigo autorize o julgador a dispensa da
pronúncia de nulidade quando a decisão que venha a ser proferida beneficie o
sujeito passivo, no caso concreto entendo que deve ser reconhecida a nulidade do
acórdão e seja solicitado que a DRF afira a regularidade da prova produzida.
Isso, pois, em uma análise inicial dos documentos apresentados pela Recorrente,
é possível afirmar que esta provou a transmissão tempestiva de seu dever
instrumental. Assim, a entrega imputada pela fiscalização provavelmente decorre
de uma GFIP retificadora, que não tem o condão de ensejar a aplicação da multa
isolada em questão, questão já amplamente reconhecida no âmbito do CARF,
como se verifica, exemplificativamente, no acórdão no 2001-003.253, proferido
pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento.
A opção de reconhecer a nulidade e não validar desde já a prova produzida pela
Recorrente decorre do poder de cautela do julgador, dado que a DRJ possui
ferramentas que permitem a validação das provas que não estão disponíveis
nesta esfera recursal e, após a sua validação, será possível cancelar a
integralidade do auto de infração com a segurança de que não houve qualquer
conduta ilícita imputável à recorrente que autorize a aplicação da multa isolada
em questão.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.570 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723090/2016-92
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, reconhecer de
ofício a preliminar de nulidade e dar-lhe parcial provimento para anular a decisão
recorrida, de modo que seja prolatada nova decisão pela DRJ que analise a prova
apresentada pela Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever
instrumental e, sendo o caso, proceda ao cancelamento do lançamento. (Acórdão
2002-008.537)

Conclusão
Ante o exposto, entendo por acolher de ofício a preliminar de nulidade e dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão recorrida, de modo que seja prolatada nova decisão pela
DRJ que analise a prova apresentada pela Recorrente de que cumpriu tempestivamente o dever
instrumental.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 99
DF CARF MF
Original